Tribunal: CARF
Processo: 14485.001857/2007-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANA MARTELI FAIS FERIATO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.001857/2007-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-006.823 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de janeiro de 2020
Recorrente
CLARO S/A SUCESSORA DA NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A
SUCESSOR DA NET SÃO PAULO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/01/2010
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CARACTERIZAÇÃO.
A colocação de trabalhadores à disposição do contratante, para a execução de
serviços contínuos, em suas dependências, caracteriza cessão de mão de obra.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SOLIDARIEDADE ENTRE O TOMADOR E
O PRESTADOR. AUSÊNCIA DE BENEFÍCIO DE ORDEM.
Até janeiro de 1999, o contratante de serviços executados mediante cessão de
mão de obra respondia solidariamente com o executor dos serviços pelas
obrigações decorrentes da Lei de Custeio da Previdência Social, exceto em
relação às contribuições provenientes do faturamento e do lucro, podendo os
créditos serem cobrados tanto do prestador quanto do tomador, sem benefício
de ordem.
LANÇAMENTO. PROVAS. RETIFICAÇÃO.
A retificação do lançamento tributário deve ser realizada quando trazidas
provas capazes de o elidir ou que evidenciem fato não demonstrado durante a
ação fiscal. Assim, recolhimentos de tributos ou prova de sua retenção,
devidamente documentados nos autos, devem ser deduzidos do crédito
constituído.
VERDADE MATERIAL E VEDAÇÃO AO CONFISCO
Há a demonstração da verdade material de indícios de pagamento efetuado à
título de contribuições devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social,
correspondentes às partes dos segurados, da empresa, do financiamento dos
benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho nas competências do
período apurado. Levando-se em consideração as provas carreadas aos autos, o
princípio da verdade material e da vedação ao confisco, verifica-se que aquelas
são suficientes para demonstração de que o tributo exigido foi recolhido, sendo
indevida a cobrança. Lançamento cancelado.
Recurso Voluntário provido.
Crédito Exonerado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14485.001857/2007-31
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Wesley Rocha, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva,
Fernanda Melo Leal, Juliana Marteli Fais Feriato e João Maurício Vital. Ausente
temporariamente o conselheiro Marcelo Freitas de Souza Costa.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 1430/1446) interposto pela Contribuinte
CLARO S/A, sucessora de NET SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S/A, contra a decisão da
DRJ de fls. 1378/ 1422, proferida pela 12a Turma da DRJ/SPO, Acórdão 16-71.741 de 07 de
abril de 2016, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte e manteve o
crédito tributário lançado, cuja ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/1998
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO POR CESSÃO DE MÃO DE OBRA. PÓLO PASSIVO
DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA.
O contratante de quaisquer serviços executados mediante Cessão de mão-de-obra
responde solidariamente com o executor pelas obrigações tributárias previdenciárias, em
relação aos serviços a ele prestados, tendo sido encaminhada uma via da notificação
fiscal ao contribuinte prestador de serviços, e outra via ao contribuinte tomador de
serviços, garantindo-se a ambos o direito do contraditório e a ampla defesa.
LANÇAMENTO FISCAL. FORMALIDADES.
A Notificação Fiscal de Lançamento de Débito encontra-se corretamente constituída,
nos termos da lei e demais normas regulamentares.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ELISÃO.
É obrigação do prestador de serviços elaborar folha de pagamento e guia de
recolhimento distintas para cada empresa tomadora de serviços, devendo o tomador de
serviços, quando da quitação da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços exigir do
prestador de serviços cópia autenticada da guia de recolhimento quitada e respectiva
folha de pagamento, | para elidir-se da responsabilidade solidária, sendo a aceitação de
folha de pagamento e correspondente guia de recolhimento globalizada condicionada à
comprovação cabal de que esses documentos contêm a remuneração dos segurados
incluída na nota fiscal de prestação de serviços.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. BENEFÍCIO DE ORDEM. INEXISTENTE.
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

Em se tratando de responsabilidade solidária o fisco previdenciário tem a prerrogativa
de constituir os créditos no tomador de serviços mesmo que não haja apuração prévia no
prestador de serviços.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
DESTINADAS
A
TERCEIROS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Excluem-se da responsabilidade solidária na contratação de serviços por cessão de mão-
de-obra as contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos.
JUNTADA DE DOCUMENTOS.
Os argumentos, assim como a prova documental serão apresentados na impugnação,
precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos
que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior, que refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-se a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
MULTA MORATÓRIA. LEGALIDADE.
A multa moratória prevista em lei, é aplicada em todos os casos de inadimplência do
devedor, e seu percentual não tem caráter confiscatório, pois os percentuais previstos na
lei foram estabelecidos em proporção a inércia do contribuinte devedor em recolher a
exação devida aos cofres da Previdência Social no prazo legal.
JUROS. TAXA SELIC. LEGALIDADE.
A taxa Selic é o índice utilizado na cobrança dos juros de mora por atraso no
recolhimento das contribuições previdenciárias, devendo ser calculado desde a data em
que deveria ter sido efetuado o recolhimento da contribuição, na forma da legislação
vigente, não competindo à instância administrativa discussão sobre a
constitucionalidade do mesmo.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT. LEGALIDADE.
O art. 22, inc. II da Lei n° 8.212/91 define satisfatoriamente todos os elementos capazes
de fazer nascer a obrigação tributária válida, e o fato da lei deixar para o regulamento a
complementação dos conceitos de "atividade preponderante" e “grau de risco leve,
médio e grave", não implica ofensa ao princípio da legalidade genérica e da legalidade
tributária.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido em Parte
Como se infere dos autos, no Relatório Fiscal do Auto de Infração de fls. 15/17 o
crédito tributário lançado é proveniente da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD
Debcad no 35.566.916-1, lavrada em 30/06/2003, em que se lançou o valor de R$4.203,02
(quatro mil, duzentos e três reais e dois centavos), referente às contribuições devidas ao INSS
e destinadas à Seguridade Social, correspondentes às partes dos segurados, da empresa, do
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho nas competências 11/1998 e 12/1998,
cujo fato gerador se deu nos serviços prestados, mediante cessão de mão de obra, pela empresa
Generall Serviços Gerais S/C Ltda., inscrita no CNPJ sob o n° 68.000.645/0001-68.
A Ação Fiscal, em análise aos documentos da Contribuinte, tais como o Contrato
Social e alterações; Livros diário e razão; Folhas de pagamento, recibos de rescisões e férias;
Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

Recibos de pagamento de autônomos; Contratos e notas fiscais de serviços prestados; RAIS;
Fichas de registro de empregados; GFIP e GRFP; GRPS e GPS, constatou que a Contribuinte
contratou os serviços de mão de obra da empresa Generall, para sua portaria, durante o período
de apuração, sem que houvesse o recolhimento de contribuições sociais incidentes sobre a
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, sendo que neste período
não era obrigatória a entrega de GFIP.
Nas fls. 53/65 consta da defesa e nas fls. 233/235 da impugnação, apresentada
pela Contribuinte, em que requer:
1. O precário atendimento às regras inerentes à constituição de NFLD por
solidariedade, diante do incompleto polo passivo da relação processual-
administrativa, visto que não foram atendidas todas as diretrizes
estabelecidas pela IN DC/INSS n° 70/02 no que pertine à constituição
do lançamento por solidariedade, isto porque não se vislumbra, pois não
há menção ao chamamento da empresa relacionada como solidária para
que exercite seu direito à ampla defesa – necessária retificação da
NFLD para que conste, no polo passivo desta relação processual-
administrativa, para todos os fins e efeitos de direito, a empresa
GENERAL SERVIÇOS GERAIS S/C LTDA;
2. Do precário atendimento às vigentes normas administrativas quando da
constituição do lançamento previdenciário - a mera não apresentação de
GUIAS ESPECÍFICAS permitiu, segundo o INSS, a constituição desta
NFLD, sem que fossem tomadas quaisquer outras medidas adstritas ao
zelo com a coisa pública e subordinação ao princípio maior da
legalidade - impossibilidade de se constituir dois distintos lançamentos
fiscais sobre um único fato gerado;
3. O contribuinte que não recebeu o competente Relatório de Fatos
Geradores, o que, invariavelmente, majorou o nível de dificuldades na
elaboração de sua peça defensiva;
O contribuinte Generall Serviços Gerais Ltda. foi cientificado do lançamento
fiscal por via postal em 11/08/2003e apresenta defesa nas fls. 85/96 e impugnação nas fls.
154/220, em que alega:
 As contribuições exigidas, referentes aos meses/ano calendário
de novembro e dezembro/1998, foram devidamente recolhidas e
no prazo regulamentar, conforme inclusas guias, impondo-se o
cancelamento do presente AI;
 Para a competência novembro/98, foi exigido o recolhimento de
R$ 1.059,87, sem dedução de qualquer valor recolhido, logo
concluiu o Agente Autuador, que o contribuinte não deu
cumprimento a obrigação previdenciária, quando na verdade, foi
efetuado o recolhimento, a época do fato gerador, no valor de
R$ 2.847,16,
Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

 Mês de Dezembro/98, foi imputado a infração pelo não
recolhimento da importância de R$ 1.059,87, sendo que a
Recorrente recolheu a importância de R$ 2.882,42, comprovado
o recolhimento nas inclusas Guias e folha de salários
 Para que não paire qualquer dúvida, em novembro/98 foi
recolhida a Guia no valor de R$ 2.280,31, referente a
competência Outubro/98, logo inexiste o cometimento de
infração;
 Não foi exercido amplamente o Poder de Fiscalização para
verificação completa e constatação efetiva do não cumprimento
da norma, como dito anteriormente, competia ao Agente
Autuador, em cumprimento ao art. 2°, incs. I a III e incs.VI,
VIII, IX, XIII da Lei 9.784/99, verificar junto a tomadora
quanto ao cumprimento da obrigação, haja vista que na relação
há dois contribuintes, constatado o não recolhimento pela
Prestadora, e nem pela Tomadora, procederia ter efetuado a
autuação;
 Mesmo que fosse devido as contribuições em questão, as
mesmas estariam inseridas no Programa de Recuperação Fiscal-
REFIS, que se encontra em pleno e regular andamento;
 Indevido o principal, mesma sorte acompanha os acessórios;
 É juridicamente impossível o arbitramento de salário
contribuição, a medida que este representa a "remuneração" do
empregado, consistente na soma do salário-base e demais verbas
decorrentes da função e condições exercidas a exemplo (horas
extras, adie. noturno, adie. por tempo de serviço etc..) o salário
contribuição e totalmente desvinculado do valor da nota de
serviço;
 A desvinculação se dá em razão de que no valor bruto da Nota
de Serviço inclui-se todas as despesas com o serviço prestado,
preço
exercitado
no
mercado,
despesas
ordinárias
e
extraordinárias e mais o lucro negocial, e evidente que o valor
bruto da nota fiscal de prestação de serviços, não reflete
qualquer correspondência ao valor do salário
 Aplicação dos juros pela taxa SELIC é inconstitucional, haja
vista, que a aplicação de juros não pode exceder ao permissivo
constitucional de 1% ao mês;
 A contribuição das empresas para financiamento dos benefícios
em razão da incapacidade laborativa (art. 26 do Dec. 2.173/97) é
reconhecidamente inconstitucional, diante da omissão da Lei
relativamente aos elementos necessários à perfeita identificação
Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

da atividade preponderante; do nível de risco da empresa para a
determinação da alíquota não pode ser elidida via de Decreto
pelo Poder Executivo e, portanto, ferido restou o Princípio da
estrita Legalidade;
Nas fls.252/263, houve a Decisão-notificação no 21.004.4/0125/2005, em que o
lançamento foi julgado procedente em parte, excluindo as contribuições destinadas a Outras
Entidades e Fundos (Terceiros).
O contribuinte recorreu ao Conselho de Recursos da Previdência Social – CRPS
(fls. 293/298), e este decidiu, conforme atesta o Acórdão juntado nas fls. 305/312, em
26/04/2006, anular a decisão-notificação, para que fossem realizados procedimentos fiscais na
prestadora de serviço cedente de mão-de-obra, mediante emissão de termo próprio (MPF).
A Delegacia da Receita Previdenciária solicitou a revisão do Acórdão (fls.
313/315. Respeitado o contraditório, a 5a Câmara do Conselho de Contribuintes, na forma do
Despacho no 205.213/2008, negou seguimento ao pedido de revisão apresentado (fls. 350/351).
Retornado os autos para novo julgamento de 1a Instância administrativa, a 12a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo exarou o Acórdão
de no 16-20.403 de 12/02/2009, juntado nas fls. 380/406, em que entendeu pela procedência
parcial do lançamento, mantendo apenas a exclusão das contribuições destinadas a Terceiros.
A Contribuinte apresentou recurso à 2a instância administrativa que remeteu os
autos ao CARF, 3a Câmara, da 2a Seção de Julgamento, que em 23/09/2010 proferiu o Acórdão
no 2302-00.618 (fls. 427/429) que decidiu, novamente, pela anulação da decisão de 1a Instância,
cuja Ementa:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/1998 a 31/12/1998
NÃ0 CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PELA RECEITA FEDERAL DECISÃO
NULA PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA.
A Receita Federal não cumpriu o acórdão, pois não realizou auditoria Fiscal junto ao
prestador, sequer emitiu MPE para realizar tal ação. A documentação juntada, são telas
do sistema da própria Receita, não sendo suficientes para considerar que foi realizada
uma auditoria fiscal.
Esse comportamento da Receita Federal cerceia a defesa do contribuinte, violando o
disposto no art 59, inciso II do Decreto n° 70235 de 1972.
Anulada a decisão de Primeira Instancia.
Retornando os autos à instância original, foi realizado procedimento fiscal no
contribuinte prestador de serviços, sendo juntados aos autos os documentos de fls. 449/1.267,
constituídos por cópias dos documentos: Termo de Início de Procedimento Fiscal, instrumento
de procuração, alteração e consolidação do contrato social, notas fiscais de prestação de serviço,
folhas de pagamento, GRPS, folhas do Livro Diário e Razão e do Livro de Registro de
Empregados.
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

Nas fls. 1.268/1.278 foi prestado os esclarecimentos fiscais pelo Auditor Fiscal
que concluiu pela irregularidade nos recolhimentos previdenciários para os fatos geradores
tratados no Auto de Infração de Debcad no 35.566.916-1, de 30/06/2006, com transito no PAF no
14485.001857/2007-31, considerando que:
1. Os recolhimentos encontrados em GRPS estão aquém da base de
cálculo tomada pelo mínimo de 40% sobre o valor das NNFF, ficando
assim na dependência da apuração da regularidade contábil;
2. Ainda que em exame sumário, ficou constatado que a contabilidade da
prestadora de serviços é deficiente como elemento escritural no registro
da real movimentação financeira da prestadora de serviços;
3. Nas NNFF emitidas pela prestadora para a tomadora não houve
destaque do valor do INSS, indicador que a prestadora recebeu o valor
pleno das NNFF, tendo sido a GRPS específicas recolhidas pela própria
prestadora, com o que a tomadora não atendeu as exigências normativas
para obter a elisão tributária;
A contribuinte Net São Paulo Ltda, intimada da manifestação do Agente Fiscal e
da sua diligência realizada, apresenta, em 07/07/2015, a manifestação de fls. 1.289/1.300 em que
alega:
 Sua incorporação pela Claro S/A;
 Restou consignado no Acórdão n° 2302-00.618, que a
fiscalização deveria ter constatado se a prestadora dos serviços é
optante pelo Refis, Paes, Paex, ou parcelamentos ordinários, de
modo a ter incluído eventuais débitos de sua responsabilidade e
observado o período desta NFLD e, ainda, que deveria ter sido
realizada auditoria fiscal junto ao prestador aqui vinculado, de
modo a se evitar a caracterização de consequente cerceamento
de defesa do contribuinte, em violação ao disposto no artigo 59,
inciso II do Dec. 70.235/72, não sendo esta medida atendida
pela Diligência Fiscal - a autoridade fiscal deveria, a fim de
justamente evitar o lançamento em duplicidade das rubricas
envolvidas no lançamento tributário em comento, verificar se
a prestadora dos serviços optou pelos programas de
parcelamento REFIS, PAES, PAEX ou ainda os programas de
parcelamento denominados REFIS DA CRISE, REFIS DA
COPA;
 A necessidade das verificações acima descritas se apresentam
com mais rigor, ao se analisar o histórico de emissão de
Certidão Negativa de Débitos em favor da prestadora dos
serviços, que, desde 27/10/1997 ostenta inúmeras certidões
NEGATIVAS
de
débitos
a
envolver
contribuições
previdenciárias (doc. 3). Inclusive a época da prestação dos
serviços
pela
prestadora,
há
emissão
de
CERTIDÃO
Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

NEGATIVA DE DÉBITOS emitida em favor da prestadora
GENERALL SERVIÇOS DE PORTARIA, CONSERVAÇÃO
E LIMPEZA LTDA;
 O trabalho fiscal produzido, somente constata que há
divergências entre os lançamentos realizados no livro razão da
prestadora dos serviços e os montantes lançados nas notas
fiscais, fato que, deveras, diz respeito somente à prestadora dos
serviços e o fisco, não envolvendo a ora manifestante na
situação constatada pelo AFRFB;
Nas fls. 1.341/1.361 a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
São Paulo - SP solicitou esclarecimentos acerca de alteração cadastral havida no contribuinte
tomador de serviços e da juntada de manifestação pelo contribuinte prestador de serviços,
saneado pelo despacho de fls. 1.367.
Na decisão da DRJ de fls. 1378/ 1422, os Julgadores entenderam, por
unanimidade dos votos, considerar procedente o lançamento, mantendo parcialmente o crédito
tributário exigido, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado, com a
alteração do valor do débito de R$4.203,02 (quatro mil, duzentos e três reais e dois centavos),
para R$ R$3.809,01 (três mil, oitocentos e nove reais e um centavo), em valores consolidados na
mesma data do lançamento originário, diante da seguinte razão:
 Sobre a preliminar de que a empresa prestadora de serviços General
deveria constar no polo passivo, verifica-se que o comando expresso
pelo § 4o, do art. 296 da Instrução Normativa INSS/DC n° 070, de 10
de maio de 2002, foi corretamente cumprido pela auditoria fiscal, tendo
em vista que uma via da presente NFLD foi encaminhada ao
contribuinte prestador de serviços, que inclusive apresentou defesa e
impugnação;
 Não se constata qualquer ofensa ao Parecer CJ/MPAS n° 2376/2000 na
medida em que os fatos geradores lançados nos presentes autos constam
desta única notificação fiscal que foi cientificada tanto ao sujeito
passivo tomador de serviços quanto ao sujeito passivo prestador de
serviços, inexistindo qualquer prova que demonstre ter havido
duplicidade de lançamento.
 O art. 31 da Lei n° 8.212/91 determina que o contratante de quaisquer
serviços executados mediante cessão de mão-de-obra responde
solidariamente com o executor pelas obrigações decorrentes desta Lei,
em relação aos serviços a ele prestados, sendo que o §3o determina a
responsabilidade solidária somente será elidida se for comprovado pelo
executor o recolhimento prévio das contribuições incidentes sobre a
remuneração dos segurados incluída em nota fiscal ou fatura
correspondente aos serviços executados, quando da quitação da referida
nota fiscal ou fatura e o § 4oque o cedente da mão-de-obra deverá
elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento distintas para cada
empresa tomadora de serviço, devendo esta exigir do executor, quando
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

da quitação da nota fiscal ou fatura, cópia autenticada da guia de
recolhimento quitada e respectiva folha de pagamento – o mesmo é
determinado pelo Art. 42 do Decreto no 2.173 de 1997;
 a folha de pagamento elaborada pelo prestador de serviços, assim como
a guia de recolhimento correspondente, a teor do imposto pelo § 3o do
art. 31 da Lei n° 8.212/91, devem conter a contribuição correspondente
a remuneração dos segurados incluída em nota fiscal correspondente
aos serviços executados.
 Não há que se alegar desconhecimento deste procedimento, visto que
referida norma consta do item 7 da Instrução Normativa INSS/DC n°
070/02, sendo que a aceitação de guia de recolhimento e folha de
pagamento globalizada é procedimento excepcional, condicionado à
satisfação dos procedimentos do item 7 da IN INSS/DC n° 070/02,
sendo que o tomador de serviço, ao deixar de comprovar que a empresa
prestadora de serviços efetuou o recolhimento das contribuições
incidentes sobre a remuneração dos segurados incluída nas notas fiscais
emitidas, encontra-se correto o procedimento fiscal consubstanciado na
presente NFLD;
 A exibição de folhas de pagamento e guias de recolhimento
globalizadas não elidem a responsabilidade solidária, a menos que
demonstrada, na forma do item 7 da IN INSS/DC n° 070/02, que tais
documentos contenham a remuneração da mão-de-obra contida nas
notas fiscais de prestação de serviço, ônus do qual não se desincumbiu
a Impugnante tomadora de serviços.
 Não há responsabilidade solidária em relação à cobrança das
contribuições sociais destinadas a terceiros, como já determinava o
Parecer CJ/MPAS n° 1.710/99, bem como o inc. I, do § 2o, do art. 187
da Instrução Normativa INSS/DAF n° 100, de 18/12/2003;
 A presente NFLD encontra-se corretamente formalizada, eis que atende
às normas vigentes à época de sua lavratura, como se confere do art.
296 da Instrução Normativa INSS/DC n° 70;
 a notificação em exame atende às formalidades previstas nas normas
vigentes à data de sua lavratura;
 não há necessidade de constar da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito - NFLD a hora de sua lavratura, eis que o Decreto n° 70.235/72,
à época do lançamento fiscal, aplicava-se aos tributos administrados
pela então Secretaria da Receita Federal, aplicando-se apenas
subsidiariamente às contribuições previdenciárias na ausência de
disposição específica de determinado assunto em suas normas próprias.
 não havendo a comprovação do recolhimento da contribuição
previdenciária incidente sobre a mão-de-obra contratada da empresa
Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

prestadora de serviços, o Fisco pode, com fundamento no instituto da
responsabilidade solidária, exigir as contribuições de qualquer um dos
contribuintes;
 Quanto ao argumento da Impugnante de que as contribuições, ainda que
devidas, não poderiam ser lançadas porque estariam incluídas no
REFIS,
trata-se
de
argumento
destituído
de
documentos
comprobatórios, pelo que não pode ser considerado;
 De acordo com o § 4o, do art. 31 da Lei n° 8.212/91, na redação vigente
à época dos fatos geradores objeto destes autos, o cedente da mão de
obra deverá elaborar folhas de pagamento e guia de recolhimento
distintas para cada empresa tomadora de serviço
 Às fls. 117/144, foram juntadas pela empresa cedente de mão-de-obra
cópias de Guias de Recolhimento do FGTS, notas fiscais de prestação
de serviço, e folhas de pagamento do período 10/98 a 12/98. Referidos
documentos foram novamente trazidos aos autos, às fls. 177/204.
 Observa-se que foram apresentadas tão somente guias de recolhimento
do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) que não se prestam
à comprovação do recolhimento das contribuições previdenciárias. O
recolhimento das contribuições previdenciárias é efetuado através
das Guias de Recolhimento da Previdência Social GRPS/GPS, que
não foram trazidas aos autos. Portanto, não restou comprovado nos
autos o recolhimento da contribuição lançada na presente NFLD para a
competência 12/1998, visto que a folha de pagamento apresentada foi
relacionada a nota fiscal não integrante do salário de contribuição
apurado nos autos.
 Quanto às folhas de pagamento apresentadas para a competência
11/1998, foram relacionadas às notas fiscais integrantes do salário de
contribuição desta competência, com valor da contribuição devida
confirmado como recolhido pelo sistema de arrecadação. Observe-se
que a NFLD lançou para esta competência um total de contribuição no
montante de R$ 1.059,87, enquanto o total recolhido foi de apenas R$
855,16.
 Diante das normas legais citadas, os documentos apresentados nos
autos não se prestam a elisão da responsabilidade solidária, eis que não
foram apresentadas as Guias de Recolhimento da Previdência Social -
GRPS correspondentes às notas fiscais que embasam o presente
lançamento fiscal, e, ainda que se aceitasse as folhas de pagamento e a
confirmação
pelo
sistema
de
arrecadação
previdenciário
das
contribuições nelas contidas, estas possuem percentual inferior àquele
correspondente a 40% do valor bruto das notas fiscais lançadas, não
havendo comprovação de que a prestadora de serviço possui
contabilidade regular,
Fl. 1526
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

 Emissão pelo órgão arrecadador de Certidão Negativa de Débito - CND
não implica na absoluta inexistência de créditos tributários a serem
apurados em procedimento de fiscalização, uma vez que para a emissão
de CND são feitas apenas verificações sumárias
 Inaceitável a argumentação do contribuinte no sentido de que as
diferenças encontradas resultam apenas de meras operações aritméticas,
eis que estas “operações aritméticas” indicam uma contabilização a
menor do faturamento de aproximadamente 11,5% para o mês de
novembro e de 19% para o mês de dezembro, e, ainda, que o salário de
contribuição declarado nas folhas de pagamento atinge tão somente
perto de 50% do valor estimado pela administração tributária na cessão
de mão de obra
 Cabe a exclusão do lançamento apenas das contribuições para outras
entidades e fundos (Terceiros), pelo que o presente lançamento fiscal
foi retificado de R$4.203,02 (quatro mil, duzentos e três reais e dois
centavos) para R$3.809,01 (três mil, oitocentos e nove reais e um
centavo), nos termos do Discriminativo Analítico do Débito Retificado
– DADR que consta às fls. 251 dos autos, e Discriminativo de Débito -
DD de fls. 1.377.
 Não há qualquer ilegalidade, abuso ou presença de caráter confiscatório
na multa lançada nos presentes autos, visto que o percentual aplicado
atende aos requisitos da Lei n° 8.212/91
 Quanto aos juros, não encontra amparo legal o posicionamento da
Impugnante, visto que, à época da lavratura da presente notificação
fiscal, os juros incidentes sobre as contribuições sociais arrecadadas
pela Previdência Social, pagas com atraso, incluídas ou não em
notificação de débito, sujeitavam-se aos juros equivalentes à taxa
SELIC, em caráter irrelevável, a partir da data de seu vencimento,
conforme imposto pelo art. 34 da Lei n° 8.212/91.
Inconformada, a Contribuinte apresenta seu Recurso Voluntário nas fls.
3538/3602, pugnando:
 Omissão da DRJ e da Autoridade Fiscal acerca da evidenciada adesão,
pela prestadora de serviços aos programas de parcelamento REFIS,
PAES, PAEX ou ordinário – havendo o recolhimento do tributo por
qualquer um dos responsáveis tributários, operava-se a extinção da
exigência, sendo que, para evitar o enriquecimento sem causa do
Estado, razão pela qual a autoridade fiscal, a fim de evitar o lançamento
em duplicidade, deveria verificar se a prestadora de serviços optou
pelos programas de parcelamento REFIS, PAES, PAEX ou outro;
 Inadequação das conclusões alcançadas pelo FISCO no item 10 das
informações prestadas – não sendo cumprida as determinações do
Acórdão 2302-00.618 do CARF que determinou a realização de
Fl. 1527
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

auditoria na empresa prestadora dos serviços, para que restasse
demonstrado se houve o recolhimento das contribuições exigidas nestes
autos, por parte da prestadora dos serviços, evitando-se o lançamento
em duplicidade do período cobrado nestes autos, sendo que o trabalho
fiscal somente constata que há divergências entre os lançamentos
realizados no livro razão da prestadora e os montantes lançados nas
notas fiscais, fato que diz respeito à prestadora dos serviços e o Fisco,
não envolvendo a Contribuinte NET tomadora do serviço;
 Requer que as informações prestadas nos itens 8 a 8.4 sejam excluídas
dos autos do processo evidenciado, pois, que se trata de situação fiscal
inerente à prestadora dos serviços e o Fisco e em nada se relaciona com
a Contribuinte ou interferem no desfecho das discussões travadas no
presente processo;
 A responsabilidade do tomador de serviço somente pode emergir após a
constituição do crédito tributário em desfavor do sujeito passivo, sendo
que a legislação previa apenas a solidariedade do tomador dos serviços
sem, contudo incluí-lo na qualidade de sujeito passivo da obrigação, e
que no caso em tela não tem de fato, vinculação intrínseca com o fato
gerador do tributo, pois restou impossibilitado de aferir com exatidão
qual o montante devido, justamente por não haver qualquer ingerência
sobre a empresa prestadora de serviço, sendo indevido o lançamento ser
feito diretamente em desfavor da recorrente;
 Com a alteração do art. 31 da Lei 8212/91realizado pela Lei 9.711/98, o
tomador de serviço passa a ser substituto tributário, que entrou em vigor
apenas em 1 de fevereiro de 1999
 Desta forma, estando comprovado que o debito da discussão foi
lançado pela égide da redação original do art. 31 da Lei 8.212/91 sem a
correta aferição de eventuais pagamentos realizados pelo prestador dos
serviços, valendo-se o Fisco da aferição indireta para a constatação do
montante
supostamente
devido,
contrariando
dessa
forma
o
posicionamento unanime do STJ, necessária a decretação de nulidade a
referida autuação;
É o relatório.

Voto
Conselheira Juliana Marteli Fais Feriato, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
Fl. 1528
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

Constata-se nas fls. 1427 que o Contribuinte foi intimado do resultado da DRJ em
02/12/2016, tendo apresentado seu Recurso Voluntário no dia 16/12/2016 (fl. 1513), portanto
tempestivo, passa-se à análise do mérito.
MÉRITO
Trata-se de Recurso Voluntário contra a Decisão da DRJ que julgou improcedente
a impugnação apresentada pela Contribuinte, mantendo-se o crédito tributário em parte, referente
às contribuições devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social, correspondentes às partes
dos segurados, da empresa, do financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho nas
competências 11/1998 e 12/1998, cujo fato gerador se deu nos serviços prestados, mediante
cessão de mão de obra, pela empresa Generall Serviços Gerais S/C Ltda, em que se exige o
recolhimento do valor de R$ 2.119,74 (Dois mil, cento e dezenove reais e setenta e quatro
centavos), que acrescidos de multa e juros de mora perfazia, na época do lançamento, o valor de
R$ 4.203,02 (Quatro mil, duzentos e três reais e dois centavos).
Portanto, trata-se de contribuição previdenciária incidente sobre os contratos de
cessão de mão de obra, em que de um lado se tem a prestadora de serviço - Generall Serviços
Gerais S/C Ltda – que prestou serviços de portaria para a tomadora – Net São Paulo LTDA
(sucedida por Net Serviços S/A e, novamente, por Claro S/A).
A Autoridade Fiscal afirma que não restou comprovado que a prestadora de
serviço de fato recolheu contribuições sociais devidas ao INSS e destinadas à Seguridade Social,
correspondentes às partes dos segurados, da empresa, do financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos
ambientais do trabalho nas competências 11/1998 e 12/1998.
A prestadora dos serviços apresentou com sua defesa as Guias de FGTS e a Folha
de Pagamento dos salários (documentação juntada nas fls. 193/220), afirmando que as
contribuições exigidas foram devidamente recolhidas e no prazo regulamentar, sendo que para a
competência novembro/98, foi exigido pela Autoridade Fiscal o recolhimento de R$ 1.059,87,
sem dedução de qualquer valor, sendo juntada a comprovação de recolhimento, a época do fato
gerador, o valor de R$ 2.847,16, conforme demonstra a inclusa Guia, em confronto a também
inclusa folha de salários. E para a competência do mês de Dezembro/98, foi imputado a infração
pelo não recolhimento da importância de R$ 1.059,87, sendo que a prestadora dos serviços
recolheu a importância de R$ 2.882,42, também comprovado nas inclusas Guias e folha de
salários.
Além disso, a prestadora dos serviços (Generall) afirma que se caso tivesse
qualquer saldo de contribuição previdenciária a recolher, este teria sido contemplado pelo REFIS
que a mesma aderiu e se encontrava (na época da defesa) em pleno andamento.
Já a Tomadora dos Serviços (NET) afirma que não restou comprovado que a
Prestadora dos Serviços (GENERALL) não recolheu as importâncias, sendo que elidiu sua
responsabilidade ao apresentar as Declarações de Inexistência de débito emitidas no nome da
Prestadora dos Serviços na época do período apurado, e que ainda, deverá a Autoridade Fiscal
buscar em seus sistemas se o crédito exigido não está devidamente recolhido, diante da
Fl. 1529
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

informação de que a prestadora de serviços é subscritora do REFIS e que este débito estaria
inserido no programa.
A cessão de mão-de-obra restou configurada e incontroversa entre as partes. Não
há qualquer óbice levantada por ambas as contribuintes sobre a ocorrência de fato da cessão de
mão-de-obra.
Entretanto, permanece a dúvida quanto ao inadimplemento da obrigação principal
por parte do prestador de serviço, Generall Serviços Gerais S/C Ltda, em relação aos serviços
prestados para a Net São Paulo Ltda.
Vigia à época dos fatos geradores:
Art. 31. O contratante de quaisquer serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, responde solidariamente com o
executor pelas obrigações decorrentes desta lei, ...em •relação aos serviços prestados,
exceto quanto ao disposto no art. 23 não se aplicando, em qualquer hipótese, o benefício
de ordem.
Portanto, até janeiro de 1999, o contratante de serviços executados mediante
cessão de mão de obra respondia solidariamente com o executor dos serviços pelas obrigações
decorrentes da Lei de Custeio da Previdência Social, exceto em relação às contribuições
provenientes do faturamento e do lucro, podendo os créditos serem cobrados tanto do prestador
quanto do tomador, sem benefício de ordem.
O fato de a Net São Paulo Ltda. não ter elidido a solidariedade não quer significar
que a prestadora de serviço contratada não adimpliu sua obrigação tributária principal. Ao revés,
apenas realizou-se a hipótese legal do art. 31 da Lei de Custeio (na redação anterior ao advento
da Lei na 9.711/98) que prevê a responsabilização solidária; todavia, não se trata de norma que
possua, diretamente, preceito determinando o pagamento de tributo.
A norma em questão somente possibilita trazer para o polo passivo da relação
jurídica tributária o responsável, como garante de uma, prestação tributária. Todavia, o objeto
desta relação jurídica, a obrigação principal de pagar tributo deve ser provado pela fiscalização
mediante auditoria fiscal no contribuinte prestador do serviço. Havendo crédito exigível, aí sim,
é legítima a escolha do contribuinte e/ou do responsável para fins de lançamento.
As Guias de FGTS e a Folha de Pagamento dos salários (documentação juntada
nas fls. 193/220) trazidas pela prestadora dos serviços (Generall) foram desconsideradas pelas
instâncias anteriores por não comprovarem de fato que se tratam da mão-de-obra prestada pela
Generall no estabelecimento da Tomadora (Net).
Entretanto, ao visualizar as Folhas de Pagamento dos salários juntados nas fls.
193/220, vislumbra-se que há a indicação de que os serviços foram prestados no estabelecimento
da Tomadora de Serviço. À época da fiscalização não havia a exigência da GFIP o que dificulta
a prova do recolhimento do tributo.
Em contrapartida, na informação fiscal juntada aos autos (fls. 1268/1278), a
Autoridade Fiscal afirma que:
Fl. 1530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

1. Os recolhimentos encontrados em GRPS estão aquém da base de cálculo tomada pelo
mínimo de 40% sobre o valor das NNFF, ficando assim na dependência da apuração
da regularidade contábil;
2. Ainda que em exame sumário, ficou constatado que a contabilidade da prestadora de
serviços é deficiente como elemento escritural no registro da real movimentação
financeira da prestadora de serviços;
3. Nas NNFF emitidas pela prestadora para a tomadora não houve destaque do valor do
INSS, indicador que a prestadora recebeu o valor pleno das NNFF, tendo sido a GRPS
específicas recolhidas pela própria prestadora, com o que a tomadora não atendeu as
exigências normativas para obter a elisão tributária;
A atividade fiscalizadora da Administração Tributária nunca poderá violar os
direitos e garantias individuais do contribuinte, desta feita, é garantido ao particular o direito ao
devido processo legal e todas as demais garantias constitucionais. O presente processo
administrativo tem por finalidade garantir soluções para conflitos entre Administração e
Administrados, praticando a revisão da legalidade de seus atos, no sentido de discutir uma
possível ilegalidade no ato administrativo e de minimizar os efeitos de possíveis equívocos que,
por ventura, os agentes da administração possam ter cometido, durante a execução das atividades
de sua competência, sem que para isso, tenha que recorrer ao judiciário.
Em consulta principiológica do processo administrativo/tributário que pauta a
presente lide, destacam-se dois Princípios dos quais utilizo para julgar o presente: o da Verdade
Material e o Do Não Confisco
O princípio da verdade material decorre do princípio da legalidade e do princípio
da igualdade. Trata-se da busca do convencimento da verdade que mais se aproxima da realidade
dos fatos.
Portanto, devem ser considerados no julgamento todos os fatos e provas, novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos e
de demais provas que existam no processo.
Sobre o princípio da verdade material, Celso Antônio Bandeira De Mello afirma:
Consiste em que a administração, ao invés de ficar adstrita ao que as partes demonstrem
no procedimento, deve buscar aquilo que é realmente verdade, com prescindência do
que os interessados hajam alegado e provado, como bem o diz Hector Jorge Escola.
Nada importa, pois, que a parte aceite como verdadeiro algo que não o é ou que negue a
veracidade do que é, pois no procedimento administrativo, independentemente do que
haja sido aportado aos autos pela parte ou pelas partes, a administração deve sempre
buscar a verdade substancial.
Por fim, observa-se a Vedação ao Confisco, uma vez que, a Autoridade Fiscal, ao
exigir pagamento de um tributo que já esteja pago, pratica-se o confisco da propriedade da
mesma.
Levando-se em consideração a base principiológica suscitada acima, observa-se:
Não cabe ao FISCO receber tributo em duplicidade (bis in idem), por ser contrário
à vedação ao Confisco, proibida em nossa Constituição Federal.
Fl. 1531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-006.823 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14485.001857/2007-31

Em contrapartida, verifica-se que as provas carreadas (Guias de FGTS e a Folha
de Pagamento) induzem que o tributo foi recolhido e, pelo princípio da verdade material,
ensejam o cancelamento do lançamento.
Por esta razão, pelas provas carreadas aos autos, e pela verdade material, entendo
que há nos autos provas (fls. 193/220) que comprovam que o tributo exigido se encontra
devidamente recolhido pela prestadora dos serviços de mão-de-obra, razão pela qual necessário o
cancelamento do lançamento efetuado pela autoridade fiscal.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, voto por conhecer e em dar provimento ao recurso.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Juliana Marteli Fais Feriato

Fl. 1532
DF CARF MF
Documento nato-digital